Tribunal: TJDFT
Processo: 0741677-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, consistente na autorização e custeio de cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos para concessão de tutela de urgência, diante da alegada necessidade de realização imediata de cirurgia reparadora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A documentação apresentada não comprova, neste momento processual, a situação emergencial, assim reconhecida como aquela cujo retardo puder dar ensejo a risco de morte ou dano grave à saúde, justificando o atropelo à garantia do contraditório.
4. Sem prejuízo da aplicação do entendimento consolidado no Tema Repetitivo 1.069 do Superior Tribunal de Justiça, é necessário viabilizar o contraditório para verificar a existência de falha na prestação do serviço.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A ausência de risco de morte ou dano grave à saúde afasta o caráter emergencial do procedimento, impondo a observância do contraditório.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.870.834/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 23/6/2020; TJDFT, AI n. 0732594-20.2024.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 13/3/2025, DJe 26/3/2025; TJDFT, AI n. 0719568-18.2025.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 12/8/2025, DJe 25/8/2025.